Tribunal: TJSP
Processo: 1002301-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor municipal inativo – Alegação de diagnóstico de cardiopatia grave – Pleito de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave, nos termos do art. 6o, caput, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 – Sentença de improcedência – Prova pericial realizada pelo IMESC – Não caracteriza cardiopatia grave ou doença incapacitante –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor municipal inativo – Alegação de diagnóstico de cardiopatia grave – Pleito de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave, nos termos do art. 6o, caput, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 – Sentença de improcedência – Prova pericial realizada pelo IMESC – Não caracteriza cardiopatia grave ou doença incapacitante – Sentença mantida - Recurso desprovido.